Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-39.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007114-39.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA XAVIER MAGALHAES DE CASTRO - CPF: 004.680.521-43 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), SANDER LUIS FRISON - CPF: 688.628.300-68 (RECORRIDO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDES SOCIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da publicação de conteúdo ofensivo em redes sociais. Pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A publicação ofensiva em redes sociais atingiu a honra da parte recorrente, caracterizando o dano moral.

4. A fixação do valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão do fato e a situação econômica das partes.

5. No caso concreto, a quantia arbitrada pelo juízo de origem se mostra adequada para reparar o dano moral sofrido, não havendo justificativa para majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão do fato e a condição econômica das partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Paula Cristina Xavier de Castro contra sentença que julgou parcialmente procedente sua ação de indenização por danos morais, condenando
Sander

Luis

Frison
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de publicações ofensivas feitas em redes sociais.

A recorrente, secretária municipal de saúde, alega que, após fiscalização sanitária realizada em 24/05/2024, que resultou na aplicação de multa e apreensão de produtos vencidos no consultório do recorrido, este passou a divulgar vídeos nas redes sociais contendo palavras e expressões ofensivas, acusando-a de "invasão", "perseguição" e chamando a equipe de fiscalização de "tropa de incompetentes" e "militante"
id.
265592291
.

Alega que as ofensas tiveram ampla repercussão e lhe causaram profundo abalo moral, motivo pelo qual requereu a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau reconheceu o dano moral e fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a necessidade de compensação pelo abalo sofrido, mas sem ensejar enriquecimento sem causa.

Inconformada, a recorrente sustenta que a quantia fixada é insuficiente e requer a majoração do quantum indenizatório, argumentando que as ofensas extrapolaram os limites da liberdade de expressão e tiveram grande impacto na sua reputação.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e alegando que a indenização já foi fixada de forma razoável e proporcional aos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside na quantificação dos danos morais arbitrados em razão das ofensas proferidas pelo recorrido em redes sociais.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a conduta do recorrido ultrapassou os limites da liberdade de expressão e adentrou a seara da ofensa à honra da recorrente, justificando a condenação por danos morais.

Da caracterização do dano moral

O dano moral restou configurado pelo uso de expressões ofensivas dirigidas à recorrente em redes sociais, atingindo sua reputação e dignidade. As postagens do recorrido incluíram expressões como "invasão do meu consultório", "tropa de incompetentes" e "militante", sugerindo que a fiscalização realizada pela recorrente teria sido abusiva e motivada por razões políticas.

Embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 5º, IV e IX), ela não é absoluta e deve ser exercida em consonância com outros direitos igualmente protegidos, como a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X).

No caso concreto, a manifestação do recorrido extrapolou os limites do direito à crítica e configurou ofensa à honra da recorrente, razão pela qual foi corretamente condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

É nesse sentindo o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. GESTÃO DE SÍNDICO. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exercício de manifestação com imputação de atos ilícitos (falta de lisura e improbidade) à parte Recorrida, que denigram sua imagem perante o grupo de aplicativo de mensagens (
Whatsapp
) e sites de notícias, exige produção de prova, para que se faça afirmação pública da autoria/prática de crime.

2. As expressões utilizadas pela Recorrente ultrapassam o exercício regular do direito de crítica, anotando-se que deveria na via própria, buscar a prestação de contas dos atos praticados pelo síndico e não
atribuir-lhe
atos ilícitos perante os demais moradores, de modo ofensivo. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

7. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1041267-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)
.

Da quantificação do dano moral

A fixação do quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando:

A gravidade da ofensa e a extensão do dano: Embora as declarações do recorrido sejam ofensivas, não há elementos que indiquem um prejuízo à imagem da recorrente que extrapole o âmbito local.

A capacidade econômica das partes: O recorrido não é pessoa de grande notoriedade ou com elevado poder econômico, de modo que a condenação deve cumprir seu papel pedagógico sem se tornar excessivamente onerosa.

A jurisprudência aplicada a casos semelhantes: Valores arbitrados em casos análogos giram em torno de R$ 5.000,00, a depender da repercussão do fato e do grau da ofensa.

Dessa forma, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compensar a recorrente e desestimular o recorrido de reincidir na prática ofensiva, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

RECURSO INOMINADO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. ASSÉDIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO NAS PUBLICAÇÕES. INTERESSE PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO COM O MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. CONDUTA ILÍCITA E DANO MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a parte reclamada se excedeu no seu direito de livre manifestação, visto que o expôs ao "linchamento" social e virtual, cometendo conduta ilícita; b) não houve nem lavratura de Boletim de Ocorrência quanto ao suposto assédio moral; c) o áudio apresentado nos autos não pode ser interpretado como confissão, visto que estava desesperado e temia por sua vida; e d) é descabido o pedido contraposto, pois a conduta ilícita foi pratica pela parte requerida. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial e indeferir o pedido contraposto.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Publicidade de fatos ofensivos. A liberdade de imprensa e de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal, todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, bem como as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros, de interesse público e sem cometer excessos
.

5. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo o direito legítimo e embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, o pedido contraposto é procedente. No caso, a reclamada comprovou que foi vítima de assédio, o que extrapola os limites do aborrecimento cotidiano e justifica a indenização por dano moral, como bem frisou o juízo singular nos seguintes trechos da sentença: As provas dos autos, em especial a análise do áudio e da impugnação à contestação, demonstram que os eventos narrados pela requerida na postagem ocorreram e que o requerente só mostrou arrependimento após a repercussão dos fatos nas redes sociais. (...) entendo que, nos termos do art. 186, do Código Civil, o requerente cometeu ato ilícito ao, durante corrida, assediar a requerida, de forma que, diante da gravidade do caso e da extensão do dano, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em para 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
–
Relator
.
(N.U 1018083-55.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,

Publicad
o
no DJE 31/07/2024)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do
recurso
interposto
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025